Tribunal: TJSP
Processo: 2107066-10.2020.8.26.0000
Classe: Agravo Interno Cível / Funcionamento de Estabelecimentos Empresariais
Órgão julgador: Cristina Zucchi
Órgão colegiado: Órgão Especial; Tribunal de Justiça de São Paulo - N/A;
Data de julgamento: 2020-09-09
Data de publicação: 2020-09-14

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RESTAURANTE SITUADO Á MARGEM DA RODOVIA EM FACE DE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM QUARENTENA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Ementa:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA IMPETRADO POR RESTAURANTE SITUADO Á MARGEM DA RODOVIA EM FACE DE DECRETOS ESTADUAL E MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM QUARENTENA EM RAZÃO DA PANDEMIA DA COVID-19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.

Agravo improvido.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000735413
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos do Agravo Interno Cível no
2107066-10.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante
ESTADO DE SÃO PAULO, é agravado CHURRASCARIA E LANCHONETE 508
LTDA.
ACORDAM, em Órgão Especial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir
a
seguinte
decisão:
"POR
MAIORIA
DE
VOTOS,
NEGARAM
PROVIMENTO AO AGRAVO INTERNO. VENCIDOS OS EXMOS. SRS. DES.
FERREIRA RODRIGUES (COM DECLARAÇÃO), LUIS SOARES DE MELLO,
MÁRCIO BÁRTOLI, CARLOS BUENO, ALEX ZILENOVSKI, CLÁUDIO GODOY
E MOREIRA VIEGAS.", de conformidade com o voto do Relator, que integra este
acórdão.
O julgamento teve a participação dos Exmo. Desembargadores PINHEIRO
FRANCO (Presidente sem voto), JACOB VALENTE, JAMES SIANO, CLAUDIO
GODOY, SOARES LEVADA, MOREIRA VIEGAS, COSTABILE E SOLIMENE,
TORRES DE CARVALHO, ADEMIR BENEDITO, LUIS SOARES DE MELLO,
RICARDO ANAFE, XAVIER DE AQUINO, ANTONIO CARLOS MALHEIROS,
FERREIRA RODRIGUES, EVARISTO DOS SANTOS, MÁRCIO BARTOLI, JOÃO
CARLOS SALETTI, FRANCISCO CASCONI, RENATO SARTORELLI, CARLOS
BUENO, ANTONIO CELSO AGUILAR CORTEZ E ALEX ZILENOVSKI.
São Paulo, 9 de setembro de 2020.
CRISTINA ZUCCHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravante: ESTADO DE SÃO PAULO
Agravado: CHURRASCARIA E LANCHONETE 508 LTDA.
Interessado: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO; PREFEITO
MUNICIPAL DE NHANDEARA
EMENTA:
AGRAVO INTERNO. DECISÃO QUE DEFERIU MEDIDA
LIMINAR NOS AUTOS DE MANDADO DE SEGURANÇA
IMPETRADO
POR
RESTAURANTE
SITUADO
Á
MARGEM DA RODOVIA EM FACE DE DECRETOS
ESTADUAL E MUNICIPAL QUE ESTABELECERAM
QUARENTENA
EM
RAZÃO
DA
PANDEMIA
DA
COVID-19. MANUTENÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA
ANTE A AUSÊNCIA DE FUNDAMENTOS APTOS A
MODIFICAR A CONVICÇÃO E O PRUDENTE ARBÍTRIO
DA RELATORA DIANTE DO CONJUNTO PROBATÓRIO.
Agravo improvido.
Trata-se de agravo interno interposto contra a r. decisão que deferiu
medida liminar nos autos de Mandado de Segurança impetrado pela ora Agravada, com
o objetivo de que fosse autorizado o funcionamento do seu estabelecimento, situado às
margens de rodovia, com o serviço de refeição no local, durante o período da pandemia.
Pretende o agravante a reforma da r. decisão, com a cassação da liminar
concedida, sob o argumento, em síntese, de ausência dos requisitos para a concessão da
liminar, em especial a falta de plausibilidade do direito invocado, bem como em razão
da competência do Estado de São Paulo para o estabelecimento da política pública de
combate à pandemia e da impossibilidade do controle judicial sobre o mérito
administrativo desta política pública, a qual, na hipótese de estabelecimentos de
comercialização de alimentos e bebidas instalados com acesso pelas rodovias estaduais
paulistas, aduz ser consistente, eis que baseada em critérios técnicos e que leva em
consideração as peculiaridades de cada setor e região, conforme Nota Técnica SLT
01/2020 (fls. 15/17).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Contraminuta às fls. 27/36, pleiteando o julgamento de improcedência do
agravo.
É o relatório.
Em que pese o esforço e a combatividade do agravante, entendo que a
decisão que deferiu a liminar deve ser mantida, pois foi concedida dentro do juízo de
cognição sumária desta relatora, levando-se em conta seu prudente arbítrio e livre
convencimento com relação aos elementos de convicção presentes nos autos.
Em um exame perfunctório, próprio da fase em que analisado o pedido
liminar, reputou-se relevantes os fundamentos jurídicos do pedido inicial, os quais não
restaram alterados com as alegações deduzidas pelo agravante.
Considerou-se que o fumus boni iuris decorre do fato de que a atividade
desempenhada pelo estabelecimento da agravada, no que tange à comercialização de
refeições e fornecimento de serviços de primeira necessidade aos viajantes,
especialmente aos motoristas de caminhões, é considerada como serviço essencial,
conforme reconhecido pelo Ministério da Agricultura, através da Portaria no 116, de
29.03.20, o que a enquadra no artigo 3o, § 1o, XXII e § 2o do Decreto Federal no
10.282/20, resguardando assim o seu exercício e funcionamento durante a quarentena.
O periculum in mora, por sua vez, foi considerado no fato de que a demora no
restabelecimento do funcionamento da impetrante seria passível de gerar dano
irreparável ou de difícil reparação tanto à impetrante quanto aos caminhoneiros e
viajantes que frequentam o local e necessitam de seus serviços de alimentação, descanso
e sanitários.

Assim, sem se olvidar do estado emergencial em que se encontra a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
sociedade paulista ou da competência dos Estados e Municípios para cuidar da matéria
relativa ao enfrentamento da pandemia, certo é que os serviços prestados pela
impetrante são imprescindíveis e, nesta feita, impõe-se reconhece-los como serviços
essenciais, a justificar a razoabilidade do deferimento da liminar.
Enfim, à mingua de comprovação do desacerto da r. decisão agravada,
justificadas e ainda existentes as razões do deferimento da liminar, esta resta mantida,
por seus próprios e jurídicos fundamentos, sem prejuízo, evidentemente, do que o C.
Órgão Especial venha a decidir em julgamento final, quando haverá o aprofundamento
no exame das razões recursais de mérito trazidas à baila.
Anote-se, por fim, que este C. Órgão Especial, em recente decisão,
entendeu, por maioria de votos, manter a liminar deferida em mandado de segurança em
caso idêntico ao dos presentes autos. Confira-se:
“AGRAVO REGIMENTAL
Monocrática (fls. 85/86 do principal) deferindo liminar em mandado de segurança (fls.
01/21) de empresa do ramo alimentício restaurante à margem de rodovia contra o
Governador do Estado de São Paulo e contra o Prefeito do Município de Taquarituba,
para que possa retomar o exercício regular de sua atividade a despeito do isolamento
social decretado no Estado. Razoável a permissão para abertura do estabelecimento da
impetrante, observadas as cautelas necessárias. Precedentes. Subsistência integral da
decisão agravada.
Agravo não provido1”.
Ante o exposto, nego provimento ao agravo interno, nos termos do v.
acórdão.
CRISTINA ZUCCHI
Relatora
1 Agravo Regimental no 2104058-25.2020.8.26.0000/50000, Rel. Des. Evaristo dos Santos, j. 05.08.2020

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Voto no 35.284
Agravo Interno Cível no 2107066-10.2020.8.26.0000/50000
Comarca: São Paulo
Agravante: Estado de São Paulo
Agravado: CHURRASCARIA E LANCHONETE 508 LTDA
Interessados: GOVERNADOR DO ESTADO DE SÃO PAULO e
PREFEITO MUNICIPAL DE NHANDEARA
DECLARAÇÃO DE VOTO VENCIDO
Nesses casos envolvendo o Decreto Estadual n. 64.881, de 22
de março de 2020, o meu posicionamento é pela denegação da segurança ou pelo
indeferimento de liminares (em que se postula a reabertura de estabelecimentos
comerciais durante a pandemia do COVID-19). Os fundamentos que tenho adotado para
defesa desse posicionamento, no geral, são no sentido de que:
(a) o Decreto do Governador estabelece regras abrangentes
de quarentena para todo Estado de São Paulo - com suspensão geral dos serviços e
atividades não essenciais durante a pandemia do COVID-19, ou seja, é dotado de
ampla generalidade e abstração, daí porque - possuindo conteúdo tipicamente
normativo - sua validade (como norma de conduta sobre isolamento social) não pode
ser impugnada por meio de mandado de segurança, conforme enunciado da Súmula 266
do Supremo Tribunal Federal;
(b) ainda que se admitisse a impetração do mandado de
segurança para questionar norma genérica e abstrata, com base em alegados efeitos
concretos, mesmo assim o processo haveria de ser extinto, sem resolução do mérito,
por outro fundamento (a ilegitimidade de parte), pois se a impetrante não está
impugnando a validade do decreto, mas apenas os atos (ou possíveis atos) destinados a
dar aplicação concreta à norma, ou seja, caso esteja se referindo ao receio de sofrer
autuação, cassação de licença e encerramento das atividades, por causa do ato
normativo, então deveria impetrar a ordem em face da autoridade com competência
para impor (e eventualmente desfazer) essas penalidades, e não contra a autoridade
que editou a norma genérica e abstrata (Governador);
(c) nos casos de restaurantes de beira de rodovia, o artigo 2o, §
1o, do Decreto no 64.881, de 22 de março de 2020, com as alterações introduzidas pelo
Decreto no 64.975, de 13 de maio de 2020, no seu item 6, já excluiu do rol de restrições
(por considerá-las essenciais) “as demais atividades relacionadas no § 1o do artigo 3o
do Decreto Federal no 10.282, de 20 de março de 2020”, o que inclui o inciso XLIV

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
(acrescido pelo Decreto Federal n. 10.329, de 28 de abril de 2020), que considera
essenciais as “atividades de comércio de bens e serviços, incluídas aquelas de
alimentação, repouso, limpeza, higiene, comercialização, manutenção e assistência
técnica automotivas, de conveniência e congêneres, destinadas a assegurar o
transporte e as atividades de logísticas de todos os tipos de carga e de pessoas em
rodovias e estradas”, o que significa que o ato do Governador do Estado, ao
contrário de proibir, passou a permitir expressamente o funcionamento dos
restaurantes localizados às margens de Rodovia, o que afasta qualquer hipótese de
ilegalidade;
d) na avaliação das medidas de combate à pandemia
adotadas pelo Governo Estadual (porque embasadas em estudos científicos e
específicos da situação emergencial) não há espaço para reconhecer eventuais
ilegalidades na estreita via mandamental, seja em relação ao Decreto 64.881/2020, ou
em relação ao Plano Estadual de flexibilização (superveniente à impetração), porque tal
plano é constituído de várias fases, dependendo da capacidade de resposta do sistema de
saúde; e porque a avaliação das condições epidemiológicas e estruturais é feita
periodicamente pelo Secretário Estadual de Saúde, possibilitando alterações com
novas classificações e evolução (ou regressão) de fases por região e por setores;
e) sem comprovação de manifesta ilegalidade, o Poder
Judiciário não pode interferir em atos do Poder Executivo para avaliar a
oportunidade e conveniência das decisões adotadas, sobretudo para decidir quais
estabelecimentos ou quais municípios ou regiões comportam, ou não, medidas de
flexibilização, ou para revisar o enquadramento já efetuado pelo Governo, considerando
as várias fases de classificação, com diferentes graus de restrição para retomada gradual
de serviços e atividades. Tal atribuição é exclusiva da Administração, porque
somente ela detém informações e dados específicos (e científicos) para agir em
situações como essa (de calamidade pública) seja para estabelecer restrições ou para
flexibilizar as medidas já implantadas;
d) em situações dessa natureza, se for possível à
Administração adotar duas ou mais medidas igualmente razoáveis, então ao Poder
Judiciário é vedado dizer qual delas mais atenderia ao interesse público.
e) o Supremo Tribunal Federal também se posicionou nesse
sentido, proclamando que “em função da gravidade da situação, exige-se a tomada de
medidas coordenadas e voltadas ao bem comum, não se podendo privilegiar determinado
segmento da atividade econômica em detrimento de outro, ou mesmo do próprio Estado, a
quem incumbe, precipuamente, combater os nefastos efeitos decorrentes dessa pandemia.
Assim, não cabe ao Poder Judiciário decidir qual ramo de atividade econômica pode ou não
abrir suas portas, ou mesmo quais as medidas profiláticas que devem ser adotadas, em caso
positivo, substituindo-se aos gestores responsáveis pela condução dos destinos do Estado,
neste momento. Apenas eventuais ilegalidades ou violações à ordem constitucional vigente

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
devem merecer sanção judicial, para a necessária correção de rumos, mas jamais repita-se
promover-se a mudança das políticas adotadas, por ordem de quem não foi eleito para tanto e
não integra o Poder Executivo, responsável pelo planejamento e execução dessas medidas.
Não se mostra admissível que uma decisão judicial, por melhor que seja a intenção de seu
prolator ao editá-la, venha a substituir o critério de conveniência e oportunidade que rege a
edição dos atos da Administração Pública, notadamente em tempos de calamidade como o
presente, porque ao Poder Judiciário não é dado dispor sobre os fundamentos técnicos que
levam à tomada de uma decisão administrativa” (SS 5377-MC/SP, Min. Dias Toffoli, j.
06/05/2020).
Ante o exposto, pelo meu voto, dava provimento ao agravo
para revogar a liminar.
FERREIRA RODRIGUES
Desembargador

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Este documento é cópia do original que recebeu as seguintes assinaturas digitais:
Pg. inicial
Pg. final
Categoria
Nome do assinante
Confirmação
1
4
Acórdãos
Eletrônicos
MARIA CRISTINA ZUCCHI
126D2143
5
7
Declarações de
Votos
FERNANDO ANTONIO FERREIRA RODRIGUES
126FBFC8
Para conferir o original acesse o site:
https://esaj.tjsp.jus.br/pastadigital/sg/abrirConferenciaDocumento.do, informando o processo
2107066-10.2020.8.26.0000/50000 e o código de confirmação da tabela acima.